Tribunal: STF
Processo: RE 107128
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
Recurso extraordinário. Mandado  de  segurança.  Criação  de
comarca. Impugnação  por  parte  de  serventuario  da  justiça  e  do
Cartorio de Registro de Imóveis. Incapacidade processual do  Cartorio
de estar em juízo. Ilegitimidade do Tabeliao para invocar direito aos
registros publicos  desmembrados  do  Cartorio,  onde  exerce  a  sua
função. Indeferimento liminar do mandado de segurança,  mantido  pelo
desprovimento  do  agravo  regimental.  Hipótese  em  que  não  houve
julgamento do mérito do mandado de segurança. Alegação de  ofensa  ao
art. 144, da Emenda Constitucional n.  1,  de  1969,  e  negativa  de
vigencia do art. 97, incisos I, II e IV, da Lei Complementar  n.  35,
de 1979, e do art. 1., da Lei n. 1533/1951. Argüição de relevância da
questão federal rejeitada. Diante do art. 325, III, e IV, letra  "d",
do RISTF, não basta a fundamentar o apelo extremo, quanto  a  matéria
decidida no  aresto,  simples  alegação  de  dissidio  pretoriano.  A
invocada ofensa ao art. 144 da Emenda Constitucional n. 1,  de  1969,
concerne ao  mérito  do  mandado  de  segurança,  não  apreciado  nas
instancias ordinarias. Sumulas 279, 284 e 285. Não e  o  mandado   de
segurança via adequada para impugnar a lei local em tese, "ut" Súmula
266. Recurso extraordinário não conhecido.